Tribunal: TRF3
Processo: 5067041-78.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
584/689)

5067041-78.2022.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5067041-78.2022.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: ELTON CRISTIAN ALVES DA ROCHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDER JOSE GUEDES DA CUNHA - SP292734-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. AGROPECUÁRIA. LAVOURA CANAVIEIRA. CARACTERIZAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- Até 28/04/1995, data da edição da Lei no 9.032/95, o enquadramento do labor especial poderia ser feito com base apenas na categoria profissional, cuja nocividade era presumida. Após essa data, o segurado passou a ter que comprovar, por meio de formulário específico, a exposição a agente nocivo.

- A jurisprudência desta C. Turma é firme em reconhecer que, até 28/04/1995, é possível o cômputo diferenciado, pelo enquadramento da atividade de trabalhador rural no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos.

- É possível o reconhecimento da especialidade dos períodos em que o segurado laborou na lavoura de cana-de-açúcar, em razão do enquadramento nos itens 1.2.11 do Anexo III do Decreto n.o 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99, uma vez que tais atividades expõe o trabalhador à produtos químicos nocivos, dentre eles, os hidrocarbonetos presentes na fuligem resultante da queima da palha da cana, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas. Precedentes desta C. 7a Turma.

- Considerando as atividades profissionais desempenhadas pelo postulante, é possível o reconhecimento da especialidade dos períodos mencionados na decisão agravada, que não merece reparos.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5067041-78.2022.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: ELTON CRISTIAN ALVES DA ROCHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDER JOSE GUEDES DA CUNHA - SP292734-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 356883543 que, em ação de natureza previdenciária, deu parcial provimento à apelação da parte autora, apenas para reconhecer a especialidade dos períodos de 04/05/1984 a 22/10/1984, 26/11/1984 a 22/12/1984, 15/04/1985 a 18/10/1985, 05/06/1986 a 24/10/1986, 26/11/1986 a 30/04/1987, 04/05/1987 a 13/10/1987, 04/11/1987 a 25/04/1988, 02/05/1988 a 11/07/1988, 15/09/1988 a 01/10/1988, 20/06/1990 a 31/10/1990, 08/04/1992 a 24/10/1992 e de 09/11/1992 a 15/06/1994, mantida a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais de ID 358304660, sustenta o INSS, em síntese, ser indevido o reconhecimento como especial dos períodos em que o segurado trabalhou na lavoura canavieira ou em atividade agropecuária por enquadramento em categoria profissional ou presunção de penosidade. Postula que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática, ou, em caso negativo, que seja o feito levado a julgamento pelo órgão colegiado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 363354077).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Estabelece o artigo 932, incisos II, IV e V, do CPC que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”.

Por sua vez, a Súmula n.o 568 do C.STJ dispõe que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”.

Desta feita, sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Ademais, a interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte Regional:

“PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTARQUIA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. LEGALIDADE NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO E DA PENSÃO POR MORTE.

I - Plenamente cabível a aplicação do artigo 932 do CPC ao presente caso, porquanto a decisão ora agravada apoiou-se em jurisprudência majoritária proferida por esta Corte. Ressalta-se que não se exige que a jurisprudência dos Tribunais seja unânime ou que exista Súmula a respeito da matéria. Ademais, com o reexame do feito pelo órgão colegiado, que ora se realiza por ocasião do julgamento deste agravo, resta prejudicada a questão referente ao alegado vício da apreciação monocrática.

(...)

VII – Agravo (art. 1.021 do CPC) da autora improvido.” (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001330-92.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 07/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024);

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1. O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

2. Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.” (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022555-66.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023);

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DEARGUMENTOS.

1. O julgamento monocrático tem por objeto liberar as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais.

2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição se a questão já foi reiteradamente discutida nos Tribunais.

3. A agravante reitera em suas razões recursais os mesmos argumentos trazidos na inicial, já debatidos e resolvidos pela decisão recorrida.

4. Agravo não provido.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041512-96.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 30/01/2023, DJEN DATA: 03/02/2023)

Passo, portanto, à análise da matéria impugnada por meio do agravo interno apresentado.

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento do período laborado em condições especiais, na condição de trabalhador rural, com registro em CTPS, e na lavoura canavieira. Não houve impugnação quanto às demais questões decididas no julgado.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

Com efeito, para a comprovação da atividade especial nos períodos de 04/05/1984 a 22/10/1984, 15/04/1985 a 18/10/1985, 05/06/1986 a 24/10/1986, 04/05/1987 a 13/10/1987, 04/11/1987 a 25/04/1988, 02/05/1988 a 11/07/1988, 15/09/1988 a 01/10/1988, 20/06/1990 a 31/10/1990, 08/04/1992 a 24/10/1992 e de 09/11/1992 a 15/06/1994, a parte autora juntou aos autos cópia das anotações dos contratos de trabalho em sua CTPS (ID 262755273), dos quais consta que o autor laborou como trabalhador rural/rurícola em estabelecimentos agrícolas.

Conforme já salientado, até a edição da Lei no 9.032/95, a insalubridade em razão do enquadramento da atividade profissional é presumida, sendo que apenas a partir de 29/04/1995 passou-se a exigir a efetiva comprovação da exposição a agentes agressivos no exercício do labor, através de formulários de informações sobre atividades com exposição a agentes nocivos ou outros meios de provas.

A jurisprudência desta C. Turma é firme em reconhecer que, até 28/04/1995, é possível o reconhecimento da especialidade, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, se enquadradas nos Decretos n°s 53.831/64 ou 83.080/1979.

Sendo assim, é possível o cômputo diferenciado, pelo enquadramento da atividade no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, do labor desempenhado nos períodos em questão.

No tocante ao labor especial desempenhado nos períodos de 26/11/1984 a 22/12/1984 e de 26/11/1986 a 30/04/1987, o autor apresentou também as cópias dos vínculos anotados em CTPS, que indicam que a parte autora exerceu a função de trabalhador rural, na colheita, corte e plantio de cana-de-açúcar, em estabelecimentos agrícolas, o que permite o reconhecimento do labor diferenciado.

Conforme entendimento pacificado pela 7a Turma desta E. Corte é possível o reconhecimento do labor desempenhado pelo segurado no plantio e corte da cana de açúcar, em razão do enquadramento nos itens 1.2.11 do Anexo III do Decreto n.o 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99, uma vez que tais atividades expõe o trabalhador à produtos químicos nocivos, dentre eles, os hidrocarbonetos presentes na fuligem resultante da queima da palha da cana, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas.

Vale ressaltar, ainda, que o trabalho desempenhado nas lavouras de cana de açúcar envolve desgaste físico excessivo, com horas de exposição ao sol, além do contato direto com os malefícios da fuligem, exigindo-se, ainda, alta produtividade, em lamentáveis condições antiergonômicas de trabalho, razão pela qual possível o seu reconhecimento como especial.

Neste sentido, cito os precedentes desta 7a Turma:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. RUÍDO. TRABALHADOR DA LAVOURA CANAVIEIRA. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. TEMA 1124/STJ. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS. DEFERIDO TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- Conforme entendimento adotado pela 7a Turma desta E. Corte, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas, entre outros riscos à saúde do trabalhador.

(...)

- Recurso do INSS parcialmente provido.”.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5177606-80.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/08/2023, DJEN DATA: 17/08/2023)

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. USO DE EPI. LAVOURA CANAVIEIRA. AGENTES QUÍMICOS. CALOR. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

(...)

6. É possível o reconhecimento da especialidade do trabalho desempenhado na lavoura de cana de açúcar, verificada a condição insalubre do labor na cultura canavieira. Códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

(...)

15. Apelação da parte autora provida. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não provida.”.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 6219915-36.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 16/10/2023, DJEN DATA: 20/10/2023)

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos no tocante ao reconhecimento da atividade especial desempenhada nos interregnos em questão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. AGROPECUÁRIA. LAVOURA CANAVIEIRA. CARACTERIZAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- Até 28/04/1995, data da edição da Lei no 9.032/95, o enquadramento do labor especial poderia ser feito com base apenas na categoria profissional, cuja nocividade era presumida. Após essa data, o segurado passou a ter que comprovar, por meio de formulário específico, a exposição a agente nocivo.

- A jurisprudência desta C. Turma é firme em reconhecer que, até 28/04/1995, é possível o cômputo diferenciado, pelo enquadramento da atividade de trabalhador rural no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos.

- É possível o reconhecimento da especialidade dos períodos em que o segurado laborou na lavoura de cana-de-açúcar, em razão do enquadramento nos itens 1.2.11 do Anexo III do Decreto n.o 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99, uma vez que tais atividades expõe o trabalhador à produtos químicos nocivos, dentre eles, os hidrocarbonetos presentes na fuligem resultante da queima da palha da cana, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas. Precedentes desta C. 7a Turma.

- Considerando as atividades profissionais desempenhadas pelo postulante, é possível o reconhecimento da especialidade dos períodos mencionados na decisão agravada, que não merece reparos.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão